Tribunal: TJBA
Processo: 8001365-95.2020.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001365-95.2020.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
SIMONE NEVES DOS SANTOS VENANCIO, KENIA CARVALHO BARBOSA, TIAGO LEAL AYRES

APELADO: VANUBIA COSTA DANTAS

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA, GABRIEL GERALDO CARVALHO DE FONTES

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INTEGRANTE DO MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL POR TITULAÇÃO. FORMULAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. VERBA DEVIDA. DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO ÀS PARCELAS RETROATIVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Araci contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Araci, que, nos autos da Ação de Cobrança proposta por Maria Luiza Santos Monteiro, julgou procedente o pedido inicial.

2. Duas questões estão submetidas à apreciação: (I) verificar se o servidor público municipal faz jus ao recebimento retroativo das diferenças remuneratórias oriundas da progressão funcional vertical por titulação; (II) analisar se a suposta ausência de dotação orçamentária configura fundamento legítimo para afastar o referido pagamento.

3.
A Lei Municipal nº 08/2004, com as alterações introduzidas pela Lei nº 262/2018, assegura aos servidores do magistério municipal a progressão funcional vertical, mediante a comprovação de titulação específica, com efeitos financeiros a partir da data do protocolo do requerimento administrativo.

4. O argumento de ausência de dotação orçamentária não se revela suficiente para afastar o direito à percepção retroativa das diferenças remuneratórias, uma vez que o pagamento não configura concessão de nova vantagem ou aumento salarial, mas sim o adimplemento de direito já assegurado em norma legal.

5. A alegação de ausência de dotação orçamentária não se mostra suficiente para afastar o direito à percepção retroativa das diferenças remuneratórias, porquanto o pagamento não constitui acréscimo salarial ou concessão de nova vantagem, mas o cumprimento de direito já assegurado em norma legal.

6.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
800136
5
-
95
.2020.8.05.0014
, de A
raci
, sendo Apelante
M
UNICÍPIO DE ARACI

e Apelada
VANUBIA COSTA DANTAS
.

.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

CONHECER E

NEGAR
PROVIMENTO
, nos demais termos do relatório.

Salvador (BA), 24 de agosto 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR